Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720598-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CAROLINO FILHO APELADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E S P A C H O Tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça, intime-se o apelante a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os 3 (três) últimos contracheques, o extrato bancário de todas as suas contas dos três últimos meses e a declaração de imposto de renda dos 2 (dois) últimos anos. Após, venham os autos conclusos para apreciação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator